Tribunal: TJMT
Processo: 1030636-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030636-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANA TODERO MARTINELLI CERQUEIRA - CPF: 925.132.980-04 (ADVOGADO), ALICE LEANDRO COUTO DE OLIVEIRA - CPF: 011.228.827-85 (AGRAVANTE), LILIA PINA DOS SANTOS - CPF: 027.952.721-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOANA DA CUNHA LESCANO registrado(a) civilmente como JOANA DA CUNHA LESCANO - CPF: 451.885.561-20 (AGRAVADO), IVAN COUTO DE OLIVEIRA - CPF: 054.208.307-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX GIBSON DA CUNHA LESCANO - CPF: 544.299.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AYRLAIDI DA CUNHA LESCANO - CPF: 810.149.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA ITALANEY DA CUNHA LESCANO MONTEZUMA - CPF: 788.605.801-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALITOUR EXCURSOES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA - CNPJ: 00.756.852/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA MARTINS DA SILVA - CPF: 318.419.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. EMPRESA INAPTA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresa prestadora de serviços turísticos, incluindo sócia no polo passivo de execução fundada em sentença proferida em relação de consumo. A agravante alegou prescrição e prescrição intercorrente, bem como ausência dos requisitos legais para o redirecionamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica está sujeita à prescrição; (
ii
) estabelecer se houve prescrição intercorrente em razão da paralisação da execução; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A desconsideração da personalidade jurídica, quando requerida no cumprimento de sentença, constitui direito
potestativo
do credor, insuscetível de prescrição, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
Não se opera a prescrição intercorrente quando o processo se encontra suspenso por força legal, como no caso de instauração do incidente de desconsideração (art. 134, §3o, do CPC).

5.
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que dispensa a prova de fraude ou confusão patrimonial.

6.
A empresa encontra-se formalmente inapta desde 2018 e não possui bens localizáveis, o que configura óbice à satisfação do crédito e autoriza o redirecionamento da execução aos sócios.

7.
A responsabilidade da sócia agravante independe do exercício de função administrativa, bastando sua integração ao quadro societário em contexto de encerramento irregular das atividades da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica formulada no cumprimento de sentença consubstancia direito
potestativo
e não se sujeita à prescrição.
2.
A suspensão legal do processo em razão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica afasta a prescrição intercorrente.
3.
Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo, bastando a demonstração de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
4.
A inexistência de bens da empresa e sua inatividade justificam o redirecionamento da execução aos sócios, independentemente de demonstração de má-fé ou confusão patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 28, § 5o; Código de Processo Civil,
arts
. 134, §3o; 921, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1864961/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
26.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1978715/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
18.10.2023; STJ,
REsp
2180289/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
10.09.2025; TJMT, AI 1028417-89.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. MARC
OS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALICE LEANDRO COUTO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Ana Paula da Veiga Carlota Miranda da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ALITOUR EXCURSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA, determinando a inclusão da agravante no polo passivo da execução originada no processo n. 0003130-24.2002.8.11.0041.

A
agravante sustenta,
em preliminar, a ocorrência da prescrição com base na Súmula 150 do STF, argumentando que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi formulado quase 20 anos após a citação da empresa executada (ocorrida em 25.09.2003), o que fulminaria a pretensão executória, inclusive quanto à responsabilização dos sócios.

Paralelamente, defende a configuração da prescrição intercorrente, com base no art. 921 do CPC, diante da inércia do credor e da paralisação da execução por mais de uma década, sem qualquer medida eficaz de constrição de bens.

No mérito, aponta que a decisão impugnada incorre em grave equívoco ao considerar o mero decurso temporal como prova de abuso da personalidade jurídica, sustentando que a desconsideração somente se justifica diante de prova cabal de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil e art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no caso em exame.

Reforça que não há qualquer indício de fraude, abuso de direito ou má-fé por parte da empresa ou de seus sócios, ainda, que a simples inatividade ou insolvência da empresa não autoriza, por si, o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Argumenta que jamais exerceu função de gestão ou controle na empresa, sendo mera sócia cotista
, e que a
responsabilização da sócia não gestora, segundo defende, carece de base jurídica e fática, em flagrante violação aos princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Diante da iminência de atos constritivos sobre seu patrimônio, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, de modo a suspender o prazo para pagamento do débito e impedir a continuidade da execução contra si até o julgamento definitivo do recurso, conforme previsão do art. 1.012, §4o, do CPC.

Ao final, requer o
acolhimento das preliminares de prescrição da pretensão de desconsideração e de prescrição intercorrente, com a consequente ext
inção da execução, alternativamente, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a
decisão agravada, com a rejeição do incidente de desconsideração por ausência dos requisitos legais
, com a
condenação das partes agravadas ao pagamento de custas proces
suais e honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 321245374).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELI
M
INAR
)
PRESCRIÇÃO

EXMO. DR. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara

No tocante à alegação de prescrição, não assiste razão à agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica veiculado no
bojo de cumprimento de sentença consubstancia verdadeiro direito
potestativo
do exequente.

Trata-se de poder jurídico que decorre de um estado de sujeição da parte adversa, e não de uma relação de prestação, razão pela qual não se sujeita a prazos prescricionais ou decadenciais.
V
ejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

[...]

3. Alegação de prescrição da pretensão de redirecionamento da execução, veiculada pelo incidente de desconsideração, que não se verifica.

4. Assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de a pretensão de redirecionamento veiculada pelo referido incidente consistir em direito
potestativo
do requerente, poder jurídico correspondente a um estado de sujeição da outra parte.

5. Pleito possível de ser deduzido a qualquer tempo no curso da lide, sendo inaplicáveis, assim, os limites temporais previstos no Código Civil - art. 206, §3°, IV, ou no Decreto 20.910/32. Precedentes.

6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
”. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
REsp
1864961/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
26/10/2022).

Tampouco há que se falar em prescrição intercorrente, pois

não se opera a prescrição intercorrente quando o processo se encontra suspenso por força legal, como ocorre nos termos do § 3o do art. 134 do CPC.

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

[...]

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.
”

Além disso, não ocorreu nos autos
decisão formal de suspensão. Logo,
verifica-se que o incidente processual interrompeu o curso da execução em relação à pessoa da ora agravante, consoante §3o do art. 134 do CPC, o que suspende, por consequência, o prazo prescricional.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.

[...]

4.
O requerimento de desconsideração da personalidade jurídica é direito
potestativo
do exequente, podendo ser realizado a qualquer momento, por não se extinguir pelo não uso. Dessa forma, afastada a prescrição intercorrente. Precedentes
. 5. Agravo interno não provido
”
.

(STJ
, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp

1291072
/
SP
, r
elator

Ministro R
icardo Villas
Bôas

Cueva
,
Dje
1
3/03/2020)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR FORÇA DO ART. 134, § 3o, do CPC - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Como é cediço, a prescrição intercorrente é a que se verifica no curso de um processo em andamento, decorrente da inércia do seu titular na promoção do regular andamento do feito. Esse instituto impõe ao autor da demanda o ônus
de
,
uma
vez iniciado o processo, ter que diligenciar para que ele caminhe com vistas ao seu término.
A prescrição intercorrente não se opera se a paralisação do processo ocorreu em razão da imposição legal do art. 134, § 3o, do CPC, que prevê a suspensão do processo quando instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
”
.

(TJ
/
MG - AI: 10000221996036001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

Assim, a alegada inércia do credor não pode ser presumida nem tampouco interpretada como causa de extinção do direito, razão pela qual inexiste qualquer óbice temporal à responsabilização subsidiária dos sócios.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de prescrição
arguida pela
agravante.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. DR. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto
por
ALICE LEANDRO COUTO DE OLIVEIRA

contra decisão proferida no âmbito de processo de execução de título judicial, oriundo de relação contratual de consumo, em que, diante do insucesso das diligências destinadas à localização de bens da empresa executada, as
exequentes
LILIA PINA DOS SANTOS e ESPÓLIO DE JOANA DA CUNHA LESCANO

requereram a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de alcançar os bens particulares de sócios da devedora originária.

A decisão agravada acolheu o incidente, reconhecendo a existência de elementos suficientes a justificar o redirecionamento da execução à pessoa de ALICE LEANDRO COUTO DE OLIVEIRA, ora
agravante
, integrante do quadro societário da empresa

ALITOUR EXCURSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA
.
, a qual se encontra inapta perante a Receita Federal desde 17/10/2018
(Id. 126166910, na origem)
, conforme consta nos autos.

Eis o teor da decisão agravada, no que
pertine
:

“[...]
A requerida alega a ocorrência de prescrição da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Contudo, é necessário destacar que a pretensão de redirecionamento veiculada pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em direito
potestativo
do exequente, poder correspondente a um estado de sujeição da outra parte. Trata-se de pleito possível de ser deduzido a qualquer tempo no curso da lide, sendo inaplicáveis, assim, os limites temporais previstos no Código Civil, art. 206, § 3o, IV, ou no Decreto 20.910/32.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado pelos
arts
. 133 a 137 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual que visa afastar, em casos específicos, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar seus sócios ou administradores por obrigações da sociedade.

Desse modo, não se pode falar em prescrição da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se trata de direito
potestativo
que pode ser exercido a qualquer tempo no curso do processo, desde que presentes os requisitos legais para
tanto.
[...]

Ademais, o art. 134, § 1o, do CPC estabelece que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado a qualquer tempo no processo de conhecimento, no cumprimento de sentença ou na execução fundada em título executivo extrajudicial, não estabelecendo qualquer prazo prescricional para o seu exercício.

Assim, rejeito a prescrição suscitada pela requerida.

A requerida alega, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil.

O art. 921, § 4o, do CPC estabelece que "o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa por uma única vez pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo".

Por sua vez, o § 1o do mesmo artigo prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual se suspenderá a prescrição.

Contudo, vê-se que o processo executivo ficou paralisado após a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Tem-se, pois, que não se operou no caso dos autos a alegada prescrição intercorrente, eis que, conforme já dito, a paralisação do processo ocorreu em razão da imposição legal do art. 134, § 3o, do CPC, que prevê a suspensão do processo quando instaurado o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
[...]

Ademais, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com a execução principal, sendo um procedimento autônomo que visa apenas à inclusão dos sócios ou administradores no polo passivo da demanda, sem alterar a natureza ou o objeto da execução.

Assim, rejeito também a tese de prescrição
intercorrente.
[...]

O pedido, portanto, está devidamente motivado e instruído, inexistindo vício formal, razão pela qual rejeito a preliminar de inépcia.

[...]

Em que pese as alegações das exequentes, é sabido que a desconsideração da personalidade jurídica e o consequente direcionamento da execução contra os sócios ou empresa devedora é medida excepcionalíssima, a ser aplicada somente em face da constatação de fraude, desvio de finalidade ou mau uso/desvirtuamento da função da pessoa jurídica.

Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro adotou e positivou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica com vistas a responsabilizar os sócios por abusos praticados pela sociedade empresária (desconsideração direta) ou a responsabilizar a sociedade empresária por abusos praticados por seus sócios (desconsideração indireta ou inversa).

De modo que para a instauração e deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é necessário que haja inequívoca comprovação de má-fé dos sócios ou da empresa e desvirtuamento da função da pessoa
jurídica.
[...]

Neste sentido, observo que as exequentes buscam a satisfação de seu crédito desde fevereiro/2003, ou seja, há quase 22 anos sem que obtenham êxito na satisfação, restando infrutíferas as pesquisas de bens. Aliado a isto, conforme o comprovante da situação cadastral perante a Receita Federal, a empresa encontra-se inapta por omissão de declarações desde 17/10/2018 (Id. 126166910).

Assim, inequívoco o abuso na utilização da personalidade jurídica diante do encerramento da empresa sem liquidação do passivo, uma vez que não deixou à credora, meios de satisfazer seu crédito. Ademais, há que se considerar o lapso temporal,
eis que a execução se arrasta há mais de 20 anos, sem que a parte devedora demonstre qualquer intuito de quitar a dívida.
[...]” (Id. 312955397).

A controvérsia ora submetida a julgamento tem origem em execução de título judicial ajuizada pelas
exequentes
com o objetivo de obter o cumprimento de sentença proferida em demanda de natureza consumerista, proposta originalmente em
fevereiro de 2003
. Desde então, transcorreram mais de
20 (
vinte
)
anos sem que houvesse êxito na satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Frustradas as tentativas de localização de bens da empresa executada, sobreveio requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, com o fim de alcançar os bens particulares de integrantes do quadro societário da devedora originária, inclusive da ora
agravante
.

A decisão agravada acolheu o incidente e deferiu a inclusão da
agravante
no polo passivo da execução, reconhecendo que a empresa executada,
ALITOUR EXCURSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA
.
, encontra-se inapta desde 17/10/2018, por omissão de declarações fiscais perante a Receita Federal (Id. 126166910), e que inexistem bens passíveis de constrição capazes de garantir a dívida.

Este julgamento impõe, pois, a necessidade de um exame mais profundo das circunstâncias que envolvem o encerramento irregular das atividades da empresa executada e a responsabilidade dos seus sócios ou administradores, com a adequada subsunção normativa à luz da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

De início, cumpre registrar que a jurisprudência evolui para reconhecer que, em se tratando de relações de consumo, é aplicável a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

“
Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver
abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

[...]

§ 5°
Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
”
.

No caso dos autos, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as
exequentes
e a empresa
ALITOUR EXCURSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA
.,
reveste-se de natureza consumerista, conforme expressamente reconhecido no processo de conhecimento originário, por tratar-se de prestação de serviços ao consumidor final.

Nessas condições, deve incidir o regime especial de proteção ao consumidor, inclusive no tocante à desconsideração da personalidade jurídica, como autorizado pelo art. 28, caput e § 5o, do CDC.

A
agravante, por sua vez,
sustenta que jamais exerceu poderes de gerência ou administração na empresa executada, circunstância que, embora relevante para a responsabilização direta nos moldes do art. 50 do Código Civil, não é obstáculo à aplicação da teoria menor, que prescinde da demonstração de dolo, fraude ou confusão patrimonial, e autoriza o redirecionamento da execução para todos os integrantes do quadro societário da pessoa jurídica devedora, caso reste demonstrada sua dissolução irregular, estado de inatividade ou ausência de bens.

Tal é exatamente o cenário dos autos. A empresa encontra-se formalmente inativa desde 2018, sem prestar declarações fiscais, e há mais de duas décadas o crédito permanece insatisfeito, evidenciando o encerramento das atividades empresariais sem a regular liquidação do passivo.

Nos autos do incidente (Id. 130774977,
Pje
no 1030709-89.2023.8.11.0041), consta certidão negativa de localização da empresa e inexistência de bens penhoráveis, revelando situação de inoperância econômica e
ineficácia da execução contra a pessoa jurídica, o que justifica

a superação da personalidade jurídica com base na proteção do hipossuficiente e na efetividade da tutela jurisdicional.

Trata-se, pois, de nítido abuso da personalidade jurídica, caracterizado não apenas pela dissolução irregular, mas sobretudo pelo fato de a existência formal da empresa servir como óbice à satisfação do crédito do consumidor.

A teor da jurisprudência sedimentada do S
uperior
T
ribunal de Justiça,
a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a prova de fraude, bastando a demonstração de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do dano
,
in
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO.

EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR.

RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMO. SÓCIO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA. NATUREZA PROCESSUAL. TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. INVIABILIDADE.

1. A controvérsia dos autos consiste em definir se, em relação jurídica de direito material de natureza consumerista, na qual é aplicável a teoria menor da desconsideração, a mera insolvência é suficiente para que o sócio seja compelido ao pagamento da multa por litigância de má-fé imposta à sociedade desconsiderada, em momento anterior ao seu ingresso no processo.

2. Na Teoria Maior, a desconsideração da personalidade jurídica tem natureza punitiva, tratando-se de uma sanção civil imposta ao ente abstrato que descumpre a função para a qual foi criado, por meio da qual não se derrui a própria personalidade, mas apenas se relativiza um dos seus principais efeitos, que é a separação patrimonial.

3.
Por outro lado, para fins de adoção da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica
representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, independentemente do tipo societário adotado.

4.
A aplicação da Teoria Menor da desconsideração é excepcional e específica, restrita a ramos jurídicos próprios, como o Direito do Consumidor
, o Antitruste e o Ambiental.

5. No Direito Consumerista, a utilização da Teoria menor justifica-se pelo princípio geral da ordem econômica de defesa do consumidor e pelo objetivo de se impedir que o risco da atividade empresarial seja por ele assumido
”
.
[...]”. (STJ, Terceira Turma,
REsp
2180289/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje

10/9/2025
).

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMARISTA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. SOCIEDADE ANÔNIMA. CABIMENTO. REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. SOERGUIMENTO. CONSTRIÇÃO CONTRA TERCEIROS DIVERSOS DA RECUPERANDA. VIABILIDADE.

1.
O entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na
prescindibilidade
de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados
.
[...]” (STJ, Terceira Turma,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1978715/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Dje
18/10/2023).

Da mesma forma, esta Corte Estadual reiteradamente reconhece que, nas relações de consumo, a inatividade da pessoa jurídica devedora autoriza o redirecionamento da execução aos sócios, independentemente da demonstração de confusão
patrimonial ou grupo econômico:

“
Tese de julgamento:

A desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, prescinde da prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo suficiente a demonstração de que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

A existência de diligências infrutíferas para localização de bens reforça a incidência da teoria menor.

A indicação de bens inidôneos e a existência de indícios de esvaziamento patrimonial por meio de empresas vinculadas aos sócios ou a seus familiares corroboram a necessidade da medida excepcional de desconsideração.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2002504/DF, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 02.05.2022; TJ-SP, AI 2031069-21.2020.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j. 29.04.2020
”
.
(TJ/MT,
1028417-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direit
o Privado,
DJE
10/10/2025
)
.

“
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "
A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da comprovação de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, bastando que a demonstração de insolvência da pessoa jurídica seja demonstrada e a configuração de obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
"

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 28, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1013863-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2023; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1024998-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1022347-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023
”
.

(
TJ/MT,
1035972-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, DJE 28/02/2025)
.

Portanto, ainda que não se tenha nos autos elementos que demonstrem, com precisão, o exercício de função administrativa pela
agravante,
é suficiente, para a responsabilização em sede de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no C
ódigo de Defesa do Consumidor
, a demonstração da
inatividade da empresa e da inexistência de bens, o que efetivamente se verifica no presente caso.

Ainda que, e
m juízo provisório, tenha sido deferida liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, é certo que tal medida não vincula o julgamento definitivo do mérito recursal, sobretudo quando, à luz do contraditório e do conjunto probatório integralmente formado, permite-se uma análise mais aprofundada e segura da controvérsia submetida à apreciação colegiada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se íntegra a decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão da
agravante
no polo passivo da execução.

Com o julgamento do mérito, fica automaticamente revogada e superada a decisão liminar recursal anteriormente proferida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025